Tribunal: TJBA
Processo: 8062109-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062109-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): ANDRE GOMES DE OLIVEIRA, SAMUEL AZULAY AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ANTERIOR À FIXAÇÃO DA TESE. VALIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Município de Simões Filho para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2018, 2019 e 2020. A agravante sustenta nulidade da CDA e inconstitucionalidade da taxa à luz do Tema 919 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da TFF deve ser afastada em razão da tese fixada no Tema 919 do STF; e (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vício formal apto a invalidar a execução fiscal. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 919, reconheceu a incompetência municipal para instituir taxa sobre torres e antenas, com modulação de efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito. 4. No caso, embora a execução fiscal seja anterior ao julgamento do STF, a agravante somente suscitou a inconstitucionalidade da taxa após a fixação da tese, razão pela qual incide a modulação de efeitos. 5. A CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, mantendo-se sua presunção de liquidez e certeza. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A modulação de efeitos do Tema 919 do STF impede o afastamento da cobrança da taxa municipal quando a inconstitucionalidade não foi arguida pelo contribuinte antes da fixação da tese. 2. A indicação da legislação instituidora do tributo na CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV, e 30, I; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022 (Tema 919); TJBA, AI nº 8048992-98.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 24.11.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8062109-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como Agravado o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta